Tribunal: CARF
Processo: 10410.722356/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2014
PRELIMINAR NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal propiciou ao contribuinte informações e esclarecimentos acerca da infração cometida com indicação dos dispositivos legais aplicados e composto dos elementos de comprovação do ilícito, não há que se arguir cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE CRIME. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR.
Compete ao órgão julgador, tão somente, proferir decisão acerca da procedência, no todo ou em parte, ou da improcedência do lançamento do crédito tributário, bem como, eventualmente, a nulidade do processo administrativo fiscal. Não cabe ao órgão julgador emitir juízo de valor no que toca a existência ou não de crime.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR
O órgão de julgamento (DRJ) não tem competência para análise do pedido de parcelamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais estabelecidos no Decreto 70.235/72.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, III do CTN.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. ART. 518 DO RIR.
A base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, conforme determina o art. 518 do Decreto 3000/99, vigente a época dos fatos geradores.
MULTA QUALIFICADA. CONLUIO ENTRE AS PARTES. ART. 73 DA LEI 4.502/64.
A multa aplicada ao auto de infração será qualificada quando ficar comprovado o ajuste doloso entre as partes (conluio) para impedir ou retardar o conhecimento da administração tributária no que toca a ocorrência de fato gerador da obrigação tributária principal, visando a sonegação de tributos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I do CTN.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES. ART. 135, III DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.722356/2018-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.956 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
EUROLOG TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014
PRELIMINAR NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal propiciou ao contribuinte
informações e esclarecimentos acerca da infração cometida com indicação dos
dispositivos legais aplicados e composto dos elementos de comprovação do
ilícito, não há que se arguir cerceamento de defesa ou ofensa ao devido
processo legal.
ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE CRIME. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
JULGADOR.
Compete ao órgão julgador, tão somente, proferir decisão acerca da
procedência, no todo ou em parte, ou da improcedência do lançamento do
crédito tributário, bem como, eventualmente, a nulidade do processo
administrativo fiscal. Não cabe ao órgão julgador emitir juízo de valor no que
toca a existência ou não de crime.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
INCOMPETÊNCIA
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
O órgão de julgamento (DRJ) não tem competência para análise do pedido de
parcelamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos
legais estabelecidos no Decreto 70.235/72.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, III do
CTN.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DE TRANSPORTE. ART. 518 DO RIR.
A base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.722356/2018-67
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

receita bruta auferida no período de apuração, conforme determina o art. 518
do Decreto 3000/99, vigente a época dos fatos geradores.
MULTA QUALIFICADA. CONLUIO ENTRE AS PARTES. ART. 73 DA
LEI 4.502/64.
A multa aplicada ao auto de infração será qualificada quando ficar comprovado
o ajuste doloso entre as partes (conluio) para impedir ou retardar o
conhecimento da administração tributária no que toca a ocorrência de fato
gerador da obrigação tributária principal, visando a sonegação de tributos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I
do CTN.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
ART. 135, III DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o
lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte e dos responsáveis solidários e, de ofício, aplicar a retroatividade benigna da multa
qualificada, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls.
02/57, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes ao ano-calendário de 2014, no valor histórico de R$ 3.644.033,03.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1.099/1.153), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, solicita a dilação de prazo para mais 15 dias, com o fito
de apensar os cálculos com novos lançamentos tributários dos reais valores
das dívidas tributárias, considerando provas documentais capazes de
evidenciar as operações comerciais e financeiras realizadas pelos
contribuintes;
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

b) Que tendo em vista o princípio da ampla defesa e o regime especial de que
é beneficiário, deve ser determinado que a auditoria fiscal instrua
novamente os autos administrativos com as provas documentais que estão
ao dispor da receita federal, o que não foi feito originalmente, mantendo o
processo sem expropriação de bens, e, ainda, que não configure os crimes
dos arts. 71 a 73 da lei 4.502/64, sob pena de causar lesão grave aos
contribuintes e de privar liberdade;
c) Que o feito também deve ser reinstrudo, em razão de o lançamento ter sido
realizado sem consideração de documentos imprescindíveis para o
julgamento, na medida em que foi presumido pela Fiscalização a partir de
relatórios fiscais;
d) No mérito, alega que o Auto de Infração se baseou apenas nos registros
fiscais de apuração do ICMS, e com base nisso, a Fiscalização entendeu
que a receita bruta do contribuinte era o valor total do faturamento dos
fretes realizados;
e) Que o contribuinte que não tem frota própria de veículos para realizar
transportes de cargas e carretos e, para tal fim, contrata caminhoneiros
autônomos, o que significa que o valor do frete e carreto não pode ser base
de cálculos para oferecer tributação ao Fisco, logo, o valor do faturamento
do contribuinte não é receita bruta, existindo custos operacionais (frete
pago ao caminheiro), que devem ser deduzidos da receita bruta do
contribuinte;
f) Que o valor do frete integral é lançado para fins de lançamento de ICMS,
na forma da Lei Estadual 5.900/96, que rege as relações das obrigações
tributárias principais (ICMS) e acessórias (CTR e livros fiscais), sobre a
qual a União não pode intervir;
g) Que para gerenciar os fretes e gerenciar a saída do produto transportado do
seu cliente para o destino, tem necessidade de se inscrever nos cadastros
públicos com natureza jurídica de transportadora e sua responsabilidade de
contratar e controlar caminhoneiros autônomos a faz, responsável
tributário em relação ao ICMS, que tem base de cálculos reduzida de 20%,
nos termos do item 8 do anexo III do RICMS/AL;
h) Que consta no Livro de Registros Fiscais, que o impugnante faturou no
ano de 2014 a quantia de R$ 19.065.998,85, que a base de cálculo lançada
para tributação foi de R$ 354.497,26;
i) Que tem responsabilidade civil sobre a carga, quando é contratado para
realizar a entrega do produto, e para tanto, contrata um motorista
autônomo, pois não tem frota própria para realizar o transporte rodoviário,
e assim, paga ao caminheiro o valor do frete que é lançado no CTR e faz
um contrato/recibo com o caminheiro que realiza o frete;
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

j) Que a receita bruta do caminhoneiro é verba de natureza alimentar, e está
fora do alcance da tributação lançada pelo agente fiscal;
k) Que o valor pago ao caminhoneiro é despesa de custo, que deduzido,
resulta na receita bruta do contribuinte autuado, sobre a qual é devida a
tributação PIS, COFINS, IRPJ e CSLL;
l) Que o contribuinte é um agenciador de transportes e não é uma
transportadora de cargas, de modo que a forma de escrituração contábil
para apuração de lucro, prejuízos, PIS, COFINS, aplicada ao industrial tem
que ser a mesma a ser aplicada ao contribuinte autuado, ou seja, lançar
como custo operacional e deduzir da recita bruta paga ao caminhoneiro
como receita bruta;
m) Que não cometeu crime de sonegação fiscal, confessou os valores
faturados, mas não realizou os registros fiscais corretamente, portanto, o
agente fiscal deveria ser orientado e não suportar ônus de cobrança de
impostos, de ofício, sem que tenham apurado a situação fática jurídica
real, que seja, abater as despesas de custos operacional para tributar
corretamente a receita bruta;
n) Que se depreende das normas jurídicas vigentes e dos valores de
faturamento manuseados pelo contribuinte que o regime contábil escolhido
o fez apresentar uma receita bruta que não é real, pois os valores
apresentados, face a falta de escritas contábeis, em razão de desconhecer
os princípios da lei das Sociedades Anônimas;
o) Que no caso concreto, a empresa representada por Jânio Marcos dos
Santos e Francisco José Pontes, emprestaram dinheiro a empresa Fertilog
Transportes Comércio e Serviços, qualificados nos autos de infrações, mas
que, a teor da forma de registros contábeis não apurados pela forma de
escolha de registros fiscais, os contratos de mútuo de papel não foram
firmados, mas, os registros bancários, demonstram todos os empréstimos
realizados, todas as transações comerciais e financeiras entre as empresas,
portanto, em momento algum houve má fé ou qualquer outra forma de
atuação para burlar o fisco, o que se constata é que houve falta de
orientação contábil e fiscal, para o melhor enquadramento legal das
atividades funcionais do empresário, e as corretas apurações dos tributos
sobre as operações fiscais, contábeis e financeiras realizadas pelo
administrador dos negócios, Sidney Vieira Gonçalves;
p) Que nos casos de empréstimos de dinheiro entre pessoas jurídicas ou entre
uma pessoa jurídica e uma pessoa física, desde que a mutuária (aquela que
toma o dinheiro emprestado) seja pessoa jurídica, a totalidade dos
rendimentos auferidos, a qualquer título está sujeita à tributação na fonte;
q) Por fim, que o capital que impulsiona a Autuada tem origem nas empresas
do Sr. Sidney, considerando que os proprietários da empresa, não tem
capacidade técnica para representar um fluxo de caixa que a empresa deles
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

suportam, mas, realmente são eles os sócios e fazem retiradas compatíveis
com a forma contratual mantida entre o responsável tributário, Sr Sidney e
os demais.

Posteriormente, a 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP, proferiu o Acórdão n.o 16-91.907 (fls. 1.267/1.293) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
O Decreto 70.235/72 estabelece que, no prazo de apresentação da impugnação,
o contribuinte deve juntar as provas que entender necessárias para demonstrar
as suas alegações, precluindo o seu direito, caso assim não proceda, salvo as
hipóteses legais previstas no mesmo decreto.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal propiciou ao contribuinte
informações e esclarecimentos acerca da infração cometida com indicação dos
dispositivos legais aplicados e composto dos elementos de comprovação do
ilícito, não há que se arguir cerceamento de defesa ou ofensa ao devido
processo legal.
ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE CRIME. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
JULGADOR.
Compete ao órgão julgador, tão somente, proferir decisão acerca da
procedência, no todo ou em parte, ou da improcedência do lançamento do
crédito tributário, bem como, eventualmente, a nulidade do processo
administrativo fiscal. Não cabe ao órgão julgador emitir juízo de valor no que
toca a existência ou não de crime.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
INCOMPETÊNCIA
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
O órgão de julgamento (DRJ) não tem competência para análise do pedido de
parcelamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos
legais estabelecidos no Decreto 70.235/72.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, III do
CTN.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

MULTA QUALIFICADA. CONLUIO ENTRE AS PARTES. ART. 73 DA
LEI 4.502/64.
A multa aplicada ao auto de infração será qualificada quando ficar comprovado
o ajuste doloso entre as partes (conluio) para impedir ou retardar o
conhecimento da administração tributária no que toca a ocorrência de fato
gerador da obrigação tributária principal, visando a sonegação de tributos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I
do CTN.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
ART. 135, III DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DE TRANSPORTE. ART. 518 DO RIR.
A base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a
receita bruta auferida no período de apuração, conforme determina o art. 518
do Decreto 3000/99, vigente a época dos fatos geradores.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS E COFINS
Aplica-se aos tributos reflexos, CSLL, PIS e COFINS, o mesmo tratamento
dispensado ao lançamento principal.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente a DRJ denegou o pedido de dilação para juntada de documentos, por
entender que após expirado o prazo da defesa não é mais possível entregar documentos, salvo as
hipóteses legais previstas no art. 16, § 4o, “a” a “c” do Decreto 70.235/72, o que não se
verificaria no caso dos documentos que o contribuinte pretendeu anexar a posteriori.
Com relação a configuração ou não em tese de crimes, esclareceu que a
Fiscalização emitiu Representação Fiscal para Fins Penais (PT 10410.723365/2018-75), pois
verificou indícios de crime, contudo, o juízo de valor será realizado posteriormente pelo
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

Ministério Público Federal e pela Justiça Federal, após o trânsito em julgado da presente decisão
administrativa.
No mérito, sustenta que a Fiscalização utilizou para lavrar o presente Auto de
Infração, não apenas as informações do Livro do ICMS, mas também, outros documentos
fornecidos pelo contribuinte (SPED e EFD – constando notas fiscais e conhecimentos de
transporte emitidos pelo contribuinte e ECF - com apuração do IRPJ e da CSLL).
Tanto que constatou que os valores informados pela empresa na Escrituração
Contábil Fiscal - ECF (receita de serviços) eram inferiores aos declarados na escrituração Fiscal
Digital - EFD: (i) ECF – receita de serviço - valor R$ 354.497,26; e (ii) EFD e Livro do ICMS –
valor R$ 19.065.998,85. Além disso, nos presentes autos já foram feitas as deduções dos valores
declarados em DCTF e que foram devidamente recolhidos.
Pontuou que a documentação juntada pelo contribuinte junto com a sua
impugnação, se refere ao ano de 2017, não podendo ser utilizados para comprovar qualquer
suposta irregularidade na autuação, razão pela qual ele deixou de arcar com o ônus probatório
dos erros que aponta na defesa.
Que os registros fiscais destacados na defesa do contribuinte tiveram como
origem documentos fornecidos pelo próprio, de modo que a auditoria ao confrontar os dados
declarados pelo próprio contribuinte verificou divergência referente a omissão de receita no ano-
calendário de 2014.
Sustenta ainda que o contrato de constituição da sociedade, na cláusula segunda,
informa que o objeto social da empresa fiscalizada refere-se a atividades de transporte de carga
em geral, e que a planilha elaborada pela empresa com a receita bruta que alega ser a correta não
tem amparo legal e nem documental, ao passo que o critério utilizado pela Fiscalização para
apuração das bases de cálculo observou as informações fornecidas pela empresa e ao final
aplicou a legislação correspondente.
No tocante à responsabilização dos terceiros elencados pela Fiscalização,
entendeu a DRJ não merecer reparos, pois conforme se depreende da documentação acostada, os
sócios da empresa (Jânio Marcos dos Santos e Francisco José Pontes) e o seu procurador (Sidney
Vieira Gonçalves) agiram em conluio, com o fim de sonegar tributos (omissão de receita).
Também deixou de ser comprovado pelo contribuinte, que a transferência de
recursos entre a contribuinte e a Fertlog (empresa de propriedade do Sr. Sidney) se referiam a
contratos de mútuo.
O que foi comprovado nos autos, em realidade, é que Sr. Sidney Vieira Gonçalves
agia como real proprietário da Autuada, com poderes para representar e gerenciar a empresa,
sendo o responsável pelas transferências dos recursos realizados. As provas apontam que ele
tinha total gestão administrativa e financeira da empresa fiscalizada, e ainda, se beneficiou dos
recursos dela, ou seja, agiu com interesse comum na situação que constituiu o fato gerador
(omissão de receita/sonegação), nos moldes do art. 124, I do CTN.
Com relação aos Srs. Jânio Marcos dos Santos Ernesto e Francisco José Pontes,
foi comprovado que figuram como meras pessoas interpostas, sem condições socioeconômicas
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

compatíveis com o faturamento da empresa, tendo agido em conluio com o Sr. Sidney para a
sonegação de impostos, o que atrai sua responsabilização solidária, nos termos do inciso III do
art. 135 do CTN.
Além disso, se verifica que nenhum deles possui curso superior, e que residem em
bairro de baixo poder econômico, não possuindo bens em seus nomes, e no período fiscalizado
eram empregados de outras empresas, com remuneração de um a dois salários-mínimos.
Ademais, não foram localizados extratos bancários, muito menos retiradas de pró-labore.
Por fim, desconsiderou o pedido de parcelamento, na medida em que não possui
competência para apreciá-lo.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.297/1.328), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Preliminarmente, que o ônus da prova do fato constitutivo é de do fisco,
caberá ao contribuinte, não o ônus da prova desconstitutiva do fato (prova
negativa), e sim, o de alegar e demonstrar a própria insuficiência
probatória do lançamento tributário;
b) Que o Auto de Infração padece das seguintes nulidades:
 A Autoridade Fiscal apurou o IRPJ com base nos art. 3o da Lei
9.249/95 e arts. 518 e 519 do RIR/99, os quais tratam
exclusivamente da base de cálculo e da alíquota do citado Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, entretanto, quantificou também o
Adicional ao IRPJ sem indicar, contudo, a fundamentação legal
que prevê a base de cálculo e a alíquota utilizadas, o que, à
evidência, impede a plena defesa do contribuinte e a possibilidade
de determinar com segurança o quantum do crédito tributário;
 Não há nos autos qualquer documento fiscal que permita identificar
os faturamentos mensais declarados pela Recorrente ao Fisco
Federal, de forma a permitir a comparação com as declarações
mensais à EFD, cujos espelhos/cópias também não instruem os
presentes, já que o lançamento não foi instruído com a
cópia/espelho do EFD que conteriam as informações prestadas pela
Recorrente, assim como das DCTFs que conteriam as informações
prestadas pelo contribuinte;
c) No mérito, pontua que nos presentes autos de infração exigem créditos
tributários decorrentes de fatos geradores sobre receitas/faturamentos
auferidos por terceiros, e não pela Recorrente, razão pela qual os presentes
devem ser julgados improcedentes;
d) Que os argumentos tecidos pela DRJ para responsabilização dos sócios da
Recorrente não devem prosperar, tendo em vista o que segue:
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

 não existe um documento nos autos acerca da escolaridade dos
sócios;
 que a realidade financeira atual poderia ser diferente em 2014, ou
seja, podem atualmente residir em bairro, supostamente,
“incompatível”, entretanto, há época, poderiam residir em outros
“compatíveis;
 não há qualquer documento que indique que os sócios não possuam
cartão de crédito ou plano de saúde;
 a inexistência de imóveis ou veículos não é indicativo de riqueza,
mas de opções realizadas por eles;
 nas DIRPF do ano-calendário 2014 consta como única fonte
pagadora a Recorrente (Eurolog);
 a legislação não impede que sócios de empresas sejam empregados
de outra;
 o fato de não ter sido localizado pagamentos por vias bancárias não
implica na conclusão de que não ocorreram, até porque não são
todas as transações que ocorrem por este meio.
e) Que a Fiscalização faz parecer que todo o patrimônio do Sr. Sidney
decorre dos rendimentos/faturamentos da Recorrente, sem qualquer
elemento fáticpo. Esclarece que ele é dentista e é sócio de 4 (quatro)
empresas, razão pela qual após muitos anos de trabalho constituiu o seu
patrimônio na forma das suas Declarações de Imposto de Renda;
f) Que a alegação da Fiscalização de que o cliente Intercement Brasil S.A.
indicou como contado da Eurolog o Sr. Sidney Vieira, decorre de erro do
cliente, tanto que das 13.048 notas fiscais emitidas pela Recorrente, apenas
2 foram em nome Intercement Brasil S.A., ou seja, não era um cliente
contumaz para ser capaz de identificar corretamente os sócios da
Recorrente;
g) Que a responsabilidade tributária do Sr. Francisco José Pontes deve ser
descartada, tendo em vista que, inobstante a condição de sócio, nunca
possuiu poder de gerência, conforme cópia do contrato social e demais
alterações;
h) Que a responsabilidade do Sr. Jânio também deve ser descartada, tendo em
vista que prevalecendo o entendimento de que houve interposição de
pessoas e que o Sr. Sidney Vieira “gerencia (...) de forma exclusiva o
contribuinte”, a única conclusão possível é a que este Recorrente também
não possuía poderes de gestão, bem como porque dos fatos a ele imputado
não surgem obrigações tributárias (os supostos atos ilegais (interposição
de pessoas) não são fato geradores de nenhum tributo);
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

i) Que o I. Fiscal não pode graduar (solidária, subsidiaria ou etc.) a relação
jurídica entre Sr. Sidney Vieira Gonçalves e o Contribuinte, com base no
art. 124, I do CTN, tendo em vista que aquele nunca figurou como
contribuinte ou responsável no mesmo polo passivo da relação jurídico
tributária da Eurolog com o Fisco Federal. Haveria a necessidade de lhe
imputar a responsabilidade tributária, com base em alguma das hipóteses
prevista no Capítulo V (arts. 128 a 138 do CTN), para, então, se fosse o
caso, graduá-la como solidária, nos termos do art. 124, I do CTN, o que
não foi feito nos presentes Autos de Infração;
j) Que mesmo sob o prisma do inciso I do art. 124 do CTN não seria possível
responsabilizar o Sr. Sidney, já que o interesse comum de que trata o
dispositivo é na ocorrência do fato gerador (interesse jurídico) e não nos
efeitos econômicos ou sociais dele decorrentes;
k) Que não é o caso de aplicação da multa qualificada (art. 44, I, §4o da Lei
9.430/96), tendo em vista que os Recorrentes não cometeram, em conluio,
ato doloso “visando o não pagamento de tributos”. O sujeito passivo da
obrigação tributária é a sociedade empresária e não os seus sócios, razão
pela qual as citadas “condições” dos sócios são irrelevantes para o
surgimento das suas obrigações tributárias. Além disso, as diferenças entre
a EFD e a DCTF objeto da exigência, foram constatadas a partir de
informações prestadas pelo próprio contribuinte, o que revela que os fatos
não se encontravam escondidos do Fisco;
l) Por fim, que o fato de haver divergência entre os valores constantes da
EFD e da ECF, não autoriza a conclusão de que houve dolo, ou seja, os
fatos não se subsumem aos seus preceitos normativos para a caracterização
das condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, visto
que a conduta dolosa não restou configurada.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte e solidários é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

Com exceção de novas preliminares de nulidade e dos argumentos que buscam
reforçar sua defesa quanto a alegação de que em verdade o contribuinte se trataria de agenciador
de transporte, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, §
12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Passo a análise das preliminares de nulidade arguidas pelo contribuinte.
Para sintetizar novamente a situação fática, estamos diante de crédito relativo a
autos de infração lavrados em 17/09/2018 (ano-calendário 2014) de IRPJ e reflexos. O crédito
foi constituído conforme demonstrativo detalhado dos autos, foi atribuída multa qualificada e
responsabilização solidária aos sócios de fato e de direito.
Após intimado o contribuinte apresentou os arquivos do Serviço Público de
Escrituração digital - SPED da Escrituração Fiscal Digital - EFD (notas fiscais e conhecimentos
de transporte emitidos pelo contribuinte) e a Escrituração Contábil Fiscal- ECF e a fiscalização
obteve os valores relativos à receita de serviços através da EFD, que confere com a cópia do
livro de apuração do ICMS, observou que o contribuinte declarou na ECF, a receita de serviços
em valor muito inferior ao informado na EFD (ECF, receita de serviços no valor de R$
354.497,26, e na EFD e no Livro de apuração do ICMS R$ 19.065.998,85 = diferença de R$
18.711.501,59 – não declarada).
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

Na DCTF – 2014, foi informado como base de cálculo a receita informada na
ECF ( base 354.497,26, restando, os tributos incidentes sobre a receita não declarada de R$
18.711.501,59). Desta feita, deste já a alegação de nulidade por supostamente a fiscalização não
ter detalhado ou juntado aos autos a DCTF com as receitas mensais resta afastada na medida em
que, além de tais valores terem sido confessados pelo próprio contribuinte, são coincidentes com
os demais elementos de prova utilizados para o confronto entre ECF x EFD.
O que temos, portanto, é uma omissão direta de aproximadamente 98% das
receitas tributáveis pelo contribuinte, devidamente apuradas e constituídas através de elementos
contábeis produzidos e fornecidos pelo contribuinte!
Trata-se, portanto, de prova direta de sonegação de receitas tributáveis. A
autoridade fiscal utilizou-se de elementos de prova legalmente válidos e, ainda, produzidos pelo
próprio contribuinte, que insiste na insegurança de tais elementos sem trazer qualquer elemento
de prova contrário. Veja que as planilhas e documentos apresentados em sede de impugnação,
além de não serem suficientes, referem-se a ano calendário distinto da autuação.
Não houve, portanto, qualquer cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
A apuração do crédito foi clara, detalhada, o contribuinte teve oportunidade de se defender ao
longo do processo fiscalizatório, o fundamento legal da autuação é adequado e remete à
tributação do IRPJ, como deveria ser.
O contribuinte entendeu de forma clara a infração que lhe é imputada e exerceu
livremente o seu direito amplo à defesa, entretanto insiste em teses injustificáveis, com
elementos de prova relativo a período diverso do autuado e que são contraditórios a todos os
demais elementos de prova apurados.
Assim, deixo de acolher as preliminares de nulidade apresentadas.
No mais, em relação ao mérito o Recurso pouco trata, apenas reforça argumentos
pouco críveis lançados na impugnação sem qualquer base probatória e foca muito mais na defesa
relativa à responsabilização solidária dos sócios.
A situação fática e as provas apresentadas são incontestáveis com base nos
argumentos e provas apresentadas pela Recorrente.
Estamos diante de uma contribuinte cujos sócios de direito (os Srs. Jânio e
Francisco) são pessoas humildes, sem instrução e capacidade financeira para serem proprietários
de um negócio que movimentou quase R$ 20 milhões de reais. Ainda, no período fiscalizados os
mesmos possuíam vínculos trabalhistas precários com outras empresas, a exemplo do exercício
da função de agente de portaria, limpador de vidros, etc. Todos esses fatos foram vastamente
comprovados através dos dossiês produzidos pela fiscalização com dados da época, ao contrário
do alegado pelo patrono da Recorrente que aduz que a situação deles em 2014 poderia ser
diferente.
Por sua vez, o Sr. Sidney (sócio de fato) era procurador com amplos poderes e
movimentava todos os recursos da empresa. Além disso, era sócio de outras 4 empresas e
transferia regularmente recursos para a empresa de sua propriedade denominada FERTLOG. No
período fiscalizado foram transferidos mais de R$ 10 milhões de reais para a empresa e ainda
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

transferiu mais de R$ 1 milhão de reais para a conta de uma lotérica. Além disso realizou
retiradas em dinheiro de mais de R$ 800 mil reais.
A tese defensiva é de que o Sr. Sidney era simplesmente um amigo que indicava
cargas para serem realizadas pela Recorrente (mesmo tendo outras empresas de transporte de
cargas em seu nome) e que, além disso, era um grande benemérito e para ajudar os amigos fez
vários contratos de mútuos, os quais por falhas de orientação não foram formalizados ou
contabilizados, e que tais recursos transferidos se prestavam para pagamento desses mútuos.
Além disso, defendem que em verdade a contribuinte não era transportadora mas
agenciadora (contra o que estabelece seu contrato social) e que ficava com valores ínfimos dos
fretes, repassando quase tudo para agentes autônomos em dinheiro, tudo isso também sem a
devida formalização ou contabilização por simples falta de orientação e falha dos envolvidos.
Além disso, não apresenta qualquer documento relativo ao período fiscalizado que
minimamente corrobore com o defendido.
A fiscalização ainda teve o cuidado de realizar circularização com o cliente
Intercement a qual, em que pese tenha tido um volume reduzido de operações diante do alto
volume de transportes da empresa, nada mais é do que a segunda maior empresa cimenteira do
país. Na referida circularização a empresa confirmou que contratou o serviço de frete da
contribuinte e que tratava com o seu proprietário o Sr. Sidney.
Ainda, a autoridade fiscal também obteve documentos bancários que comprovam
a movimentação realizada pelo Sr. Sidney, com saques realizados diretamente por ele.
A tese defensiva além de pouco crível seja a ser risível e atentatória a princípios
mínimos de boa-fé processual. O que se busca, claramente, é prolongar e postergar a exigência
de tributos que foram sonegados em valores vultosos em um claro esquema de sonegação com
utilização de interpostas pessoas pelo Sr. Sidney.
Os sócios de direito Sr. Jânio e Francisco foram intimados e compareceram para
prestar esclarecimentos acompanhados de sua advogada, que vem a ser esposa do Sr. Jânio e
também sua sócia na empresa FERTLOG. Em oitiva reiteraram a versão fantasiosa defendida
pela defesa, o que demonstra as suas participações efetivas no esquema de sonegação arquitetado
pelo Sr. Sidney.
No mais, o patrono dos Recorrentes tenta justificar o injustificável e, por vezes,
chega a faltar com a verdade ao defender a inexistência de documentos e fundamentos que
efetivamente constam nos autos, fato que constitui, a meu ver claro atentado à boa fé processual
e a ética profissional.
O recurso tão somente busca devanear ainda mais sobre a fantasiosa tese
defensiva, mas sem nada dialogar com a decisão recorrida ou acrescentar na produção
probatória.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

- Das Razões Fáticas Jurídicas
16. Alegam que o auto de infração está embasado apenas nos registros fiscais de
apuração do ICMS (receita bruta pelo livro caixa), tendo como receita bruta o valor total
do faturamento dos fretes realizados, contudo, o contribuinte não tem frota própria de
veículos para realização dos transportes de cargas e carretos, logo, o valor do
frete/carreto não pode ser base de cálculo do auto de infração. Salienta, ainda, em seu
favor que o valor do frete integral é lançado para fins do ICMS ( art. 2o e 4o da Lei
Estadual 5.900/96 e Anexo III, item 8 do RICMS/AL).
16.1. A alegação acima não tem o condão de elidir os tributos apurados pela
Fiscalização, que utilizou não apenas as informações do Livro do ICMS, mas também,
outros documentos fornecidos pelo contribuinte (SPED e EFD – constando notas fiscais
e conhecimentos de transporte emitidos pelo contribuinte e ECF - com apuração do
IRPJ e da CSLL). Vale ressaltar que a Escrituração Fiscal Digital – EFD é similar ao
livro de apuração do ICMS, também, entregue pelo Autuado (fls. 948/1093).
16.2. A Fiscalização de posse dos documentos acima, constatou que os valores
informados pela empresa na Escrituração Contábil Fiscal - ECF (receita de serviços)
eram inferiores aos declarados na escrituração Fiscal Digital - EFD, vejamos:
ECF – receita de serviço - valor R$ 354.497. 26; e
EFD e Livro do ICMS – valor R$ 19.065.998,85 9 (fls. 78/485).
16.3. Do confronto dos documentos acima é possível verificar uma diferença de R$
18.711.501,59, que corresponde a receita de serviços não declarados, que foi utilizada
pela Fiscalização para apuração dos valores lançados no presente processo (fl. 486).
16.4. Na fl. 487 constam as informações fornecidas pelo contribuinte em DCTF’s (ano
de 2014) e respectivos recolhimentos. É importante registrar que os referidos
recolhimentos já foram deduzidos do presente processo.
16.5. Em sede de defesa a empresa anexou os seguintes documentos:
procurações, DACTE – Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
– emitidos nos meses 04/2017 a 05/2017 e pagamento de adiantamento do mesmo
período (fls. 1154/1216).
16.6. Dessa forma, constata-se que a documentação apresentada refere-se ao ano de
2017, sendo que os tributos apurados correspondem ao ano de 2014, conseqüentemente,
a alegação acima, bem como as provas trazidas pela defesa não são suficientes para
demonstrar irregularidades na fiscalização (forma de apuração da receita bruta),
conseqüentemente, não há que se falar em retificação dos valores verificados pela
auditoria.
17. Argumentam que constam nos registros fiscais realizados um valor bem superior ao
montante sobre o qual ofereceu como base de cálculo para lançar e pagar os tributos
cobrados no auto de infração (planilha de fl. 1111), entretanto, esclarecem que o
transporte rodoviário é prestado por motorista/caminhoneiro autônomos, os quais
possuem seus próprios veículos e a Impugnante paga em cash, além do que a receita
bruta do caminhoneiro é verba de natureza alimentar (exemplo – fl. 1111 – nota fiscal
033240 – data 04/05/2017 – valor faturado R$ 211,25, valor pago ao caminhoneiro R$
150,00 e receita bruta Eurolog R$ 61,25).
Ao final, concluem os Impugnantes que a natureza jurídica da atividade do contribuinte
é agenciamento de transporte rodoviário e não transporte rodoviário (arts. 4o, 68 a 70,
todos do CTN).
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

17.1. O argumento acima da mesma forma que o apresentado no item anterior, deste
voto, não é suficiente para afastar a forma de apuração das bases de cálculo auditadas
pela Fiscalização. É oportuno ressaltar, mais uma vez, que os registros fiscais que a
empresa destaca em sua defesa (fl.111), tiveram como origem documentos fornecidos
pelo próprio contribuinte (vide itens 16.1 a 16.4, deste voto), ou seja, a auditoria ao
confrontar dados declarados pelo próprio contribuinte verificou divergência referente a
omissão de receita (ano de 2014).
17.2. No que toca o exemplo utilizado pela empresa para demonstrar possível erro da
Fiscalização ao apurar as bases de cálculo (modal rod. 033240, data 04/05/2017 – valor
faturado 211,25 e valor pago caminhão 150,00 – fls.1111, 1113 e 1119), é possível
constatar que o referido exemplo trata do ano 2017, que não é objeto do presente
processo.
17.3. Portanto, entende-se que os fundamentos utilizados pelo Impugnante e a
documentação trazida em sede de defesa (vide itens 16.5, deste voto), não são
suficientes para demonstrar irregularidades nos lançamentos, muito menos vícios
insanáveis.
18. Fundamentam que as notas fiscais têm como lançamento o valor total da operação
de transporte realizado e que a empresa terceiriza o transporte de cargas (art. 187 da Lei
6.404/76), ou seja, a Fiscalização lançou a receita bruta (frete + serviços de
agenciamento), com base nos registros fiscais sem verificar in locun os documentos
originários dos lançamentos (exemplifica a receita bruta de 2017 na tabela de
fls.1119/1125), logo, o valor total a ser tributado é R$ 5.527.233,07 ou 28,99%,
devendo ser obedecido o que determina o art. 2o da Lei 9.784/99 e arts. 107 a 112, todos
do CTN.
18.1. O Fundamento acima não é suficiente para alterar os valores constituídos pela
Fiscalização, cabendo acrescentar que os montantes considerados no procedimento
fiscal referentes as notas fiscais tiveram como base os arquivos com as informações
prestadas pelo próprio contribuinte (SPED/EFD – notas fiscais e conhecimentos de
transporte emitidos pela empresa – fls. 78/485).
18.2. O relatório fiscal, fls. 69/77, assim informou:
Relatório Fiscal
(...)
DEMONSTRATIVOS ELABORADOS
O contribuinte apresentou os arquivos do Serviço Público de Escrituração digital -
SPED da Escrituração Fiscal Digital - EFD (arquivo que contém as notas fiscais e
conhecimentos de transporte emitidos pelo contribuinte) e da Escrituração Contábil
Fiscal- ECF (arquivo que veio em substituição à Declaração do Informação
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica -DIPJ, onde constam além de outras
informações, a apuração do IRPJ e da CSLL).
Obtivemos os valores relativos à receita de serviços através da EFD, que confere com
a cópia do livro de apuração do ICMS, fornecido pelo contribuinte.
(...)
APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS
Com base nos arquivos do SPED Escrituração Fiscal Digital - EFD, entregue pelo
contribuinte, elaboramos o Demonstrativo Relação dos Documentos emitidos em 2014,
o qual perfaz a receita da prestação de serviços no valor de R$ 19.065,998,85, como já
informado.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

Com base nas informações do SPED Escrituração Fiscal Digital - EFD, Livro de
Apuração do ICMS e da Escrituração Contábil Fiscal- ECF, efetuamos um
comparativo das receitas de serviços declaradas e, evidenciamos a diferença da
receita de serviços declarada a menor no valor de R$ 18.711.501,59 (EFD
19.065,998,85 - ECF 354.497,26), valor este que serviu de base para o presente
lançamento. Vide demonstrativo Apuração da Receita não Declarada.
O valor da receita sobre a qual foram calculados os valores dos tributos e
contribuições declarados em DCTF pelo contribuinte, já está deduzida do presente
lançamento, servindo apenas para cálculo do adicional do IRPJ.
(grifos e negritos nossos)
18.3. É oportuno destacar que o contrato de constituição da sociedade, na cláusula
segunda, informa que o objeto social da empresa fiscalizada refere-se a atividades de
transporte de carga em geral (fl.715).
18.4. A planilha elaborada pela empresa com a receita bruta que alega ser a correta (fls.
1125 – impugnação), não tem amparo legal e nem documental, ao passo que o critério
utilizado pela Fiscalização para apuração das bases de cálculo observou as informações
fornecidas pela empresa e ao final aplicou a legislação correspondente.
18.4.1. Assim dispõe o art. 518 do Decreto 3000/99, in verbis:
Decreto 3000/1999
(...)
art.518 -A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de
1996, arts. 1o e 25, e inciso I ).
(grifos nossos)
18.5. Às fls. 15/18 é possível verificar no Demonstrativo de Apuração Detalhado do
IRPJ – as informações referentes ao valor apurado, coeficiente (8%) e a multa aplicada
(150%), no que toca a receita bruta na prestação de serviços de transporte.
18.6. Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação a totalidade das suas
receitas de prestação de serviço de transporte, restou comprovado pela Fiscalização que
a empresa deixou de recolher o IRPJ e os tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS – fls.
31/56), razão pela qual não merece reparo o procedimento fiscal.
18.7. Por fim, cabe destacar que aos valores apurados pela auditoria foi aplicada a multa
de 150 % (cento e cinqüenta por cento), diante da constatação da conduta existente no
art. 73, da Lei 4.502/64, que duplicou a multa prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96.
18.8. Sendo assim, conclui-se que o procedimento fiscal observou aos princípios
norteadores do processo administrativo (art. 2o da Lei 9.784/99), não se verificando no
caso concreto qualquer ofensa as normas previstas no Código Tributário Nacional,
muito menos a Constituição Federal.
- Lançamento de Ofício – Erro de Fato – Revisão – Poder/Dever da Administração
Pública – Cancelamento do Lançamento Original
19. Argumentam que a revisão de oficio do lançamento é possível (arts. 145, 146 e 149,
todos do CTN, art. 53 da Lei 9.784/99 e arts. 9o e 16 a 22, todos do Decreto no
70.235/72), devendo ser acolhidas as preliminares, com verificação das provas
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

documentais acostadas aos autos, que demonstram que os valores verificados pela
Fiscalização não correspondem a receita bruta do contribuinte.
19.1. No que toca o argumento acima com o fito de que o lançamento seja revisto
(art.145 do CTN), entende-se pelas razões já expostas neste voto, que as alegações e a
documentação apresentadas pelos Impugnantes (defesa), não têm o condão de elidir o
crédito tributário apurado pela Fiscalização.
19.2. Ressalta-se, mais uma vez, que provas verificadas pela Fiscalização durante o
procedimento fiscal para a apuração dos valores contestados pela empresa, tiveram
como origem as informações prestadas por ela própria (SPED/EFD, ECF Livro de
Apuração do ICMS, DCTF e outros).
19.2. Frisa-se que as preliminares suscitadas pelos Impugnantes foram afastadas neste
voto (vide itens 13 a 15.4).
19.3. Logo, não existe prova suficiente para modificar os autos de infração, que foram
lavrados conforme determina a legislação de regência ( Constituição Federal, CTN,
Decreto 70.235/72 e o Decreto 3000/99), conseqüentemente, não se visualiza qualquer
vício capaz de ensejar a nulidade do processo (art. 53 da Lei 9.784/99).
20. Sustentam, ainda, que não cometeu crime de sonegação fiscal, confessou os valores
faturados, mas não realizou os registros fiscais corretamente, assim, a Fiscalização não
apurou a situação fática jurídica real, deixando de abater as despesas de custo
operacional (art. 97, art. 106 e o art. 112 todos do CTN), devendo o contribuinte ser
penalizado apenas por descumprimento de obrigações acessórias.
20.1. No que toca os valores que os Impugnantes entendem que devem ser deduzidos,
verifica-se que a Fiscalização já procedeu aos abatimentos legais, conforme deixou
claro no relatório fiscal, já transcrito parcialmente neste voto (fls.69/77 – Apuração dos
Valores Devidos ), além do que nenhum dos documentos juntados em sede de defesa
tem força de comprovar qualquer erro no lançamento fiscal.
20.3. Por fim, como já foi fundamentado, neste voto, o procedimento fiscal apurou o
descumprimento de obrigações principais, em razão da sonegação dos tributos (IRPJ,
PIS, COFINS CSLL), não se verificando, portanto, qualquer descumprimento de
obrigação acessória.
- Da Responsabilidade Tributária: Capital e Fluxo de Valores Movimentados em 2014.
Mútuo Financeiro. Tributação na Fonte
21. Alegam, mais uma vez, que a receita bruta apurada não se encontra correta,
conforme exemplo constante na planilha de fls.1142/1145. Tal alegação não tem o
condão de modificar o procedimento adotado pela auditoria, conforme razões já
expostas neste voto ( itens 13 a 20.3).
22. Sustentam, ainda, que a empresa encontra-se representada pelo Sr. Jânio Marcos dos
Santos e Sr. Francisco José Pontes, e que emprestou dinheiro a FERTILOG
TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS, contudo, a forma como realizou os
registros contábeis não observou as normas dos registros fiscais, pois os contratos de
mútuo de papel não foram firmados, mas os registros bancários demonstram todos os
empréstimos realizados, logo, não houve má fé ou qualquer forma de burlar o Fisco,
existindo apenas falta de orientação contábil e fiscal para melhor enquadramento legal
das atividades e as corretas apurações dos tributos realizadas pelo administrador dos
negócios, Sr. Sidney Vieira Gonçalves (Lei 6.404/91, arts. 107, 586 e 590 todos do CC
e art. 33 da Lei 9.430/96).
22.1. Primeiramente, vale registrar que a documentação acostada pela Fiscalização
durante o procedimento fiscal (fls. 488/882), nos leva a crer de forma clara que a
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

responsabilidade solidária dos sócios da empresa (Jânio Marcos dos Santos e Francisco
José Pontes) e do procurador (Sidney Vieira Gonçalves), não merece reparo, pois
agiram em conluio, com o fim de sonegar tributos (omissão de receita), conforme se
demonstrará nos itens seguintes deste voto.
22.2. A afirmação de que as transferências de recursos da Autuada para a empresa
FERTILOG TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇO, na verdade corresponderiam a
possíveis contratos de mútuo não formais e que os registros bancários demonstram o
alegado, não se encontra comprovado nos autos (procedimento fiscal e defesa).
22.3. Melhor esclarecendo, as informações fiscais embasadas nas provas juntadas aos
autos demonstram que o Sr. Sidney Vieira Gonçalves agia como real proprietário da
Autuada, com poderes para representar e gerenciar a empresa (administrativa e
financeiramente – fls. 767/768/procuração com amplos poderes), sendo o responsável
pelas transferências dos recursos realizados entre a EUROLOG TRANSPORTE LTDA
para a empresa FERTLOG TRANSPORTE DE CARGAS, a qual é dono, tudo
devidamente comprovado nos dossiês de fls. 488/713, bem como, nos extratos de
movimentação financeira, pagamentos efetuados (cheque e moeda), ficha cadastral,
dentre outras documentos, fornecidos pelo Banco Bradesco (fls. 759/882), após
solicitação da Auditoria (fls. 752/755).
22.4. Com relação aos sócios da empresa (Jânio Marcos dos Santos e Francisco José
Pontes), constatou a Fiscalização mediante provas que (fls.488/607 e 740/882):
 os sócios constantes no contrato social da empresa EUROLOG TRANSPORTES
LTDA, não são os verdadeiros donos da empresa, mas sim o Sr. Sydney Vieira
Gonçalves;
 desde a constituição da empresa até o ano de 2014, as mudanças no quadro
societário ocorreram entre pessoas sem condições sócio econômicas, levando
em consideração o faturamento da empresa no período auditado (R$
19.065.998,85); e
 os sócios da Autuada: 1) não possuem curso superior; 2) residem em bairro de
baixo poder econômico, 3) não possuem bens em seus nomes, 4) no período
fiscalizado eram empregados de outras empresas, com remuneração de um a
dois salários mínimos; e 5) não foram localizados extratos bancários, muito
menos retiradas de pró-labore.
22.4. Por sua vez, a documentação de fls. 608/713 e fls. 740/882, anexada pela
Fiscalização, traz as seguintes informações a respeito do Sr. Sidney Vieira (procurador e
administrador da Autuada), vejamos:
 possui curso superior (Dentista);
 reside em bairro de considerado poder econômico;
 possui bens no seu nome e é sócio proprietário de quatro empresas (grande parte
de transporte), sendo que apenas a empresa FERTLOG TRANSPORTE DE
CARGA foi declarada, mas na DIRPF (2017);
 transferiu no ano de 2014, recursos da empresa fiscalizada (EUROLOG
TRANSPORTES LTDA), no montante de R$ 10.937.802,55, para a empresa
FERTLOG TRANSPORTES DE CARGAS (CNPJ 11.134.022/0001-60), que
é proprietário juntamente com sua esposa;
 transferiu,
ainda,
no
período
fiscalizado,
recursos
da
EUROLOG
TRANSPORTES LTDA, no valor de R$ 1.145.650,00, para a Casa Lotérica
J.S.Loterias (CNPJ 04.839.170/0001-20);
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

 realizou retiradas da conta corrente da Autuada, conforme recibos no montante
de R$ 818.791,15; e
 foi constituído mediante procuração firmada pelos referidos sócios da Autuada,
por tempo indeterminado, como administrador de todos os negócios comerciais
e bancários da empresa fiscalizada, com poderes inclusive de vender as cotas
da sociedade.
22.5. As informações acima estão corroboradas pelas provas juntadas no procedimento
fiscal, logo, o entendimento da Auditoria no que toca a responsabilidade solidária não
merece reparo, vejamos:
Relatório Fiscal
(...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
(...)
As informações constantes nos dossiês acima mencionados, não deixam nenhuma
dúvida que os Srs. Janio Marcos dos Santos Ernesto - CPF n° 504.886.194-91 e
Francisco José Pontes - CPF n° 911.756.074-87, não são os reais proprietários da
empresa EUROLOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ n° 04.065.559/0001-50.
Elaboramos também, um dossiê detalhado contendo informações legais e sócio
econômicas do Sr. Sidney Vieira Gonçalves - CPF n° 787.669.234-68, irmão da Sra.
Somaia Zenaide Vieira Gonçalves, advogada acima mencionada e, que acompanhou o
Sr.Janio Marcos dos Santos Ernesto, quando o mesmo compareceu na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Maceió para prestar esclarecimentos. Na ocasião, não
mencionou ser irmã do Sr. Sidney Vieira Gonçalves.
As informações coletadas são incontestes que o Sr. Sidney Vieira Gonçalves é o real
proprietário da empresa EUROLOG TRANSPORTES LTDA Conforme já mencionado,
verificamos que a constituição e as mudanças no quadro societário do contribuinte,
desde do início se deram entre pessoas de baixa condição sócio econômica, totalmente
incompatível com o porte do contribuinte em tela, que no ano de 2014, faturou R$
19.065,998,85.
(...)
Como já citado, o Sr. Janio Marcos foi intimado a comparecer na Delegacia da Receita
Federal em Alagoas, para prestar esclarecimentos. Na oportunidade, foi apresentada
uma relação de perguntas para que fossem respondidas de próprio punho.
Conforme o questionário, e mesmo com o auxílio da advogada presente, como já
relatado, se percebe a dificuldade na escrita ao longo das questões. O Sr. Janio Marcos
faltou com a verdade ao escrever que sua fonte pagadora era a empresa Eurolog, que
trabalhava no setor de transportes desde 2011, que não tinha efetuado procuração para
agir em seu nome para o Sr. Sidney Vieira e que o Sr. Sidney Vieira não possuía
poderes para administrar a empresa Eurolog, e que ele e o Sr. Franciso José eram os
proprietários de fato da empresa Eurolog Transportes.
Afirmou que conhecia o Sr. Sidney Vieira há mais de 10 anos e que ele não era
funcionário, ele indicava cargas. Disse também que conhecia o Sr. Francisco José
Pontes.
Assim, acreditamos que os Srs. Janio e Francisco José Pontes, sejam "laranjas", jargão
bem conhecido para designar pessoas sem qualquer capacidade econômico financeira e
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

profissional, além de baixa condição sócio - cultural para serem sócios de empresa, com
o intuito de fugir das responsabilidades civis, tributárias e societárias.
(...)
Considerando que o Sr. Sidney Viera Gonçalves é de fato o real proprietário da empresa
fiscalizada, por tudo que já foi mencionado e é quem gerencia administrativa e
financeiramente, de forma exclusiva o contribuinte em questão, e ainda se beneficiou de
recursos que foram transferidos para sua empresa Fertlog Transportes, fica o mesmo
solidariamente responsável pelos débitos devidos, uma vez que tinha interesse comum
na situação fática, na forma do art. 124, Inciso I.
Os Srs. Janio Marcos dos Santos Ernesto, Francisco José Pontes e Sidney Vieira
Gonçalves como demonstrado acima, cometeram um Conluio Fiscal, ao praticarem ato
ilegal, no qual estabeleceram interpostas pessoas, sem condições sócioeconômicas como
sócios proprietários do contribuinte, visando o não pagamento de tributos.
Assim, ficam pessoalmente responsáveis os Srs. Janio Marcos dos Santos Ernesto,
Francisco José Pontes e Sidney Vieira Gonçalves pelos créditos tributários devidos, na
forma do art. 135, Inciso III.
(grifos e negritos nossos)
23. Sustentam, ainda, que as cópias dos extratos bancários anexadas a defesa (exercício
de 2014), apresentam todos os registros de saída e entrada de moeda, que os eximiriam
da conduta ilícita tributária e comercial.
23.1. No caso concreto, os únicos documentos anexados em sede de defesa pelos
Impugnantes foram os já listados no item 16.5, deste voto, os quais não constam
extratos bancários. Vale registrar, que as provas juntadas no prazo da defesa, não tem o
condão de elidir os tributos apurados, muito menos de afastar a responsabilidade
tributária verificada pela auditoria.
23.2. Ressalta-se que a Fiscalização com o fito de obter informações bancárias solicitou
documentos ao Banco Bradesco, que os forneceu prontamente (fls. 752/882), a partir
destes documentos foi possível constatar que o Sr. Sidney Vieira Gonçalves (procurador
e administrador da Autuada), efetivou diversas operações bancárias (transferências de
valores da Autuada para sua empresa FERTLOG TRANSPORTES DE CARGAS, por
exemplo), contudo, tais movimentações bancárias não tem força de comprovar as
alegações dos Impugnantes (mútuo financeiro/empréstimos entre as empresas,
inexistência de má-fé, falta de orientação contábil e fiscal etc), mas sim de embasar as
conclusões do Fisco.
23.3. E mais, as provas produzidas pela Fiscalização comprovam que o Sr. Sidney V.
Gonçalves tinha total gestão administrativa e financeira da empresa fiscalizada, e ainda,
se beneficiou dos recursos dela, ou seja, agiu com interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador (omissão de receita/sonegação), nos moldes do art. 124, I do
CTN, vejamos:
CTN
Art. 124 – São Solidariamente obrigados:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
(grifos e negritos nossos)
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

23.4. Frisa-se que todos os responsáveis solidários (Sidney V. Gonçalves, Jânio Marcos
dos S. Ernesto e Francisco José Pontes), agiram com conluio (art. 73 da Lei 4.502/64),
objetivando sonegar os tributos, que foram apurados neste processo (arts. 71 e 72 ambos
da Lei 4.502/66), razão pela qual são responsáveis solidários, nos moldes do art. 135, III
do CTN, in verbis:
CTN
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(grifos e negritos nossos)
23.5. Portanto, todas as alegações dos Impugnantes com o objetivo de comprovar que as
transferências de recurso da Autuada para a empresa do Sr. Sidney V. Gonçalves
(FERTLOG TRANSPORTES DE CARGAS), seriam na verdade empréstimos
disponibilizados temporariamente/mútuo, não merecem amparo, muito menos tem força
de afastar a responsabilidade solidária.
24. Por fim, sustentam que considerando que o capital que impulsiona a empresa, ora
Impugnante, tem origem nas empresas do Sr. Sidney, e considerado que os proprietários
da Autuada não possuem capacidade técnica para representar um fluxo de caixa, mas
são eles os verdadeiros sócios e fazem retiradas compatíveis com a forma contratual
mantida entre o responsável tributário, Sr. Sidney e os demais.
24.1. Tal alegação não tem força de modificar o rol dos responsáveis solidários,
cabendo enfatizar, mais uma vez, que a Fiscalização não verificou na documentação da
empresa qualquer pagamento ou retirada de pro labore em favor do Sr. Jânio Marcos
dos S. Ernesto e Sr. Francisco José Pontes, conforme informação verificada no relatório
fiscal, já transcrito neste voto.
24.2. Dessa forma, conclui-se que as alegações dos Impugnantes são improcedentes,
devendo ser mantidas as responsabilidades solidárias apontadas pela Fiscalização.
III – Dos Pedidos da Empresa/Responsáveis Solidários
25. Requerem a suspensão dos efeitos da auditoria, com reinício da mesma, com exame
in locun dos documentos fiscais, atos societários, comprovantes ou extratos bancários
de movimentações financeiras, cópias de cheques dentre outras provas capazes de
justificar uma nova fiscalização e perícia técnica, e ainda, que seja afastado o conluio
verificado pela Fiscalização
25.1. No que toca a solicitação acima, cabe esclarecer que a suspensão legal cabível é a
prevista no art. 151, III do CTN, conforme já fundamentado neste voto (itens 15.1 a
15.4).
25.2. Com relação ao pedido de análise in locun da documentação acima citada,
entende-se que tal pedido não tem previsão legal, uma vez que o contribuinte não se
enquadra em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 16, § 4o, “a” a “c” do
Decreto 70.235/72, conforme já exposto nos itens 13.1 a 13.4, deste voto.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

25.3. As provas acostadas pela defesa não demonstram irregularidades do procedimento
fiscal, capazes de justificar a solicitação dos Impugnantes de uma nova análise das
provas (itens 13 a 20.3).
25.4. Por fim, vale esclarecer aos Impugnantes que a prova pericial deve ser indeferida
quando não preencher os requisitos legais previstos no inciso IV do art. 16 c/c o § 1o do
Decreto 70.235/72.
26. Solicitam, ainda, que seja suspensa a remessa ao Ministério Público, com base nas
razões fáticas e provas constantes na defesa, com conseqüente, revisão do lançamento
de ofício que se encontra fundamentado apenas nas informações fiscais prestadas pelo
contribuinte.
26.1. No que se refere a solicitação acima, verifica-se que a remessa da Representação
Fiscal para Fins Penais só será efetivada ao Ministério Público Federal após o
encerramento do presente processo administrativo, conforme já esclarecido neste voto
(itens 14.2 a 14.3).
26.2. No que tange a revisão do lançamento, entende-se que tal pedido é descabido
diante dos fundamentos constantes nos itens 13 a 20.3, deste voto.
27. Por fim, requer novos lançamentos tributários, com novas bases de cálculo para os
tributos cobrados, com concessão de parcelamento dos débitos apurados para que possa
suportar o ônus.
27.1. O requerimento acima é totalmente descabido, uma vez que todos os valores
apurados pela Fiscalização foram verificados a partir de informações/declarações
fornecidas pelo próprio contribuinte, não se verificando qualquer irregularidade, muito
menos vícios capazes de ensejar a nulidade do processo (vide itens 13 a 20.3, deste
voto).
27.2. É oportuno esclarecer aos Impugnantes que o pedido de parcelamento não pode
ser analisado por este órgão julgador, que não tem competência para apreciá-lo.
- DA CONCLUSÃO
28. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário, bem como a responsabilidade tributária solidária.
Contudo, entendo que a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei
no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
(...)
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.956 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.722356/2018-67

VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV,
§1o, da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de não acolher as preliminares de nulidade suscitadas e negar provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte e responsáveis solidários e, de ofício, aplicar a retroatividade benigna
da multa qualificada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1393
DF CARF MF
Original